Tribunal: TJMT
Processo: 0032019-96.2011.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032019-96.2011.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 49.841.588/0063-06 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO -

DEVOLUÇÃO – DETERMINADO O REJULGAMENTO - OMISSÃO – REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E COBRANÇAS DE TARIFAS - COMPETÊNCIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN) E DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)– LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 – VÍCIO SANADO – EFEITOS INFRINGENTES -

COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL Nº 2.303/1996 -
LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.251.331/RS — SÚMULA Nº 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
— INEXISTÊNCIA
— EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – RESULTADO DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO.

1.

A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, disciplina o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência exclusiva para regular as taxas praticadas pelas entidades sujeitas à autoridade monetária, quando necessário, e ao Banco Central do Brasil a competência fiscalizadora e executiva sobre as instituições financeiras.

2.

Consoante o Enunciado da Súmula nº 565 do Superior Tribunal de Justiça, "
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008
".

3.

Logo, verificado que os contratos realizados entre os consumidores e as Instituições Bancárias embargantes é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima, motivo por que o pedido inicial da ação civil pública deve ser julgado improcedente.

4.

Necessidade de adequação do Acórdão embargado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, com a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

5.

Embargos acolhidos e alterado o resultado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração
opostos
HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO LOSANGO S/A
(fls. 369/378, volume II) em face de acórdão que, à unanimidade, afastou as preliminares e proveu parcialmente o recurso de apelação (fls. 350/366) por eles interposto, em sede de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas razões, foi atribuída omissão no voto condutor porque não analisou “
questões relevantes para o deslinde da causa, a saber, a competência do BACEN e do Conselho Monetário Nacional para normatizar a prestação do serviço das instituições financeiras e, principalmente, o consolidado e já pacificado entendimento do E. STJ no sentido de legalidade da cobrança da chamada Tarifa de Emissão de Boleto/Carnê – TEC
”.

Em sessão plenária na data de 15/5/2012, a Câmara Julgadora rejeitou, à unanimidade, os embargos de declaração (fls. 390).

Contra a decisão, os ora embargantes HSBC Bank Brasil S/A e Banco Losango S/A interpuseram Recurso Especial arguindo que “
a oposição dos embargos de declaração não alterou o julgamento da Corte Matogrossense, mantendo-se incólumes as violações aos artigos 267, VI e 535, II, do Código de Processo Civil, 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, 4º, VI e 10, VI e IX da Lei Federal nº 4.595/64
”.

Contrarrazões da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pelo não seguimento do recurso ou, alternativamente, seu desprovimento (fls. 540, volume III).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da d. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela não admissão do recurso especial, ante a incidência das Súmulas nº 83 e 211, ambas do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, que inviabilizam o seguimento do recurso (fls. 560, volume III).

A Vice-Presidência deste e. Tribunal deu seguimento ao recurso e o feito foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação (fls. 566verso, volume III).

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Antonio Carlos Ferreira, proveu o recurso especial nos seguintes:

“Os embargos de declaração opostos na origem (e-STJ fls. 393/402) foram rejeitados.

As razões recursais (e-STJ fls. 418-456), fundamentadas no art. 105, III, alínea ‘a’ e ‘c’, da CF, versam sobre:

i)

Ilegitimidade da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para ajuizamento da ação civil pública;

ii)

Violação ao art. 535 do CPC/73, em razão de omissão no acórdão recorrido quanto:

iii)

À competência do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional para edição de normas a respeito de serviços bancários
e,

iv)

Legalidade da tarifa de emissão de carnê (TEC)

v)

Mérito: legalidade da TEC.

(...)

No presente caso verifico que, mesmo mediante a oposição de embargos declaratórios, o Tribunal a quo manteve omissão a respeito de questão pertinente ao deslinde da causa, oportunamente suscitada pelo recorrente, qual seja,
a competência plena do BACEN e do CMN para regulamentar os serviços bancários, em especial, a cobrança de tarifas.

Assim, faz-se necessário o retorno dos autos à instância originária, a fim de que a Corte local se pronuncie sobre referida questão.

(...)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para anular o acórdão dos embargos de declaração
e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem,

para que supra a omissão apontada
”. (fls, 639verso/640, volume III).

Com o retorno dos autos, a Vice-Presidência deste e. Tribunal determinou o rejulgamento dos embargos de declaração quanto à omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em virtude da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, trata-se do rejulgamento dos embargos de declaração (fls. 369/378, volume II), em razão da
anulação do acórdão
, conforme dispositivo:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para anular o acórdão dos embargos de declaração
e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem,

para que supra a omissão apontada
”. (fls, 639verso/640, volume III)”.

Nesse comando,
HSBC Bank Brasil S/A e Banco Losango S/A
embargam acórdão assim ementado (fls. 350/366):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – CONTRATOS DE FINANCIMENTO – TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADAS – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 81 e 82) e da Lei de Ação Civil Pública (art. 5º, II), a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação coletiva na defesa de interesses individuais homogêneos dos consumidores.

Não demonstrada a incongruência na fundamentação, não há que se falar em violação ao art. 93, inciso XI, da Constituição Federal.

É nula cláusula que impõe ao consumidor ônus do credor, nos termos do art. 39, V, c/c art. 51, inciso IV, § 1º, do CDC. O custo na emissão do boleto é intrínseco ao produto ofertado pelas instituições financeiras.

Comprovada a abusividade da cláusula contratual, devem os valores cobrados indevidamente serem restituídos de forma simples, ante a ausência de má-fé dos Requeridos.

Não é devida a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios na Ação Civil Pública, em face do disposto no art. 18 da LACP, observando-se a simetria no tratamento das partes”. (fls. 350, volume II).

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor, etc..

Na decisão prolatada em sede do Recurso Especial nº1.377.349-MT, interposto pelos ora embargantes, constou-se a omissão no tocante à questão da “
competência plena do BACEN e do CMN para regulamentar os serviços bancários, em especial, a cobrança de tarifas
” (fls. 639/verso).

No caso, as tarifas em questão são reguladas por Resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), por determinação contida na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, consoante artigos 4º, inciso IX, e 10, incisos VI e IX:

“Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

(...)

VI - Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras;

(...)

IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:

(...)

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil:

(...)

VI - Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas;

(...)

IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;”

Com a criação do Sistema Financeiro Nacional (art. 1º, Lei n. 4595/64), a atividade bancária foi institucionalizada, sendo constituído o Conselho Monetário Nacional (CMN), outorgando-lhe a competência regulamentar; e ao Banco Central do Brasil (BACEN), a competência fiscalizadora e executiva sobre as instituições financeiras.

Assim, as atribuições do BACEN e do CMN são decorrentes de atribuição normativa, dentre as quais, regulamentar as questões acerca de Taxa de juros e sobre remuneração dos serviços bancários, bem como a fiscalização quanto ao cumprimento das normas expedidas pelo CMN.

Ou seja, o Conselho Monetário Nacional conduz o Sistema Financeiro Nacional em sua atividade regulatória, por meio da elaboração de Atos Normativos, Resoluções, que são anunciados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 9º da Lei nº 4.595/64:

“Art. 9º Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional."

Com efeito, a Lei nº 4.595/1964 disciplina o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular as taxas praticadas pelas entidades sujeitas à autoridade monetária, quando necessário.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 618, sob o rito dos recursos repetitivos, trouxe também a questão da referida competência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

(...)

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese:

Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dje 24/10/2013).

Com toda pertinência para suprir a omissão apontada quanto à competência, transcrevo trecho do voto condutor do Recurso Paradigma REsp 1251331/RS, que muito bem esclarece as atribuições do CMN e BACEN acerca da cobrança de tarifas:

“Em acréscimo, relevante observar que com a edição da atual Carta Política, que destinou capítulo exclusivo ao Sistema Financeiro Nacional ao tratar da ordem econômica, previu-se que a regulamentação do setor depende de lei complementar, de sorte que, por conseqüência, a legislação anterior e especial, que regia e rege o Sistema até o momento, igual status possui.

Esse entendimento já foi sufragado em julgamentos anteriores das Turmas de Direito Privado desta Corte, a saber:

(...)

A doutrina de Celso Ribeiro Bastos, neste aspecto, traz a seguinte lição ao comentar o artigo 192 do Texto Magno, ainda antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 40/2003:

'O presente artigo estipula que o sistema financeiro nacional será regulado em lei complementar. Na verdade já existe o referido sistema disciplinado pela Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que passa a vigorar com força de lei complementar. Não é que a referida lei se converta em norma dessa categoria. O que acontece é que, não podendo a matéria atinente ao sistema financeiro ser disciplinada senão por lei complementar, a normatividade anterior, nada obstante não constar de norma dessa natureza, só pode ser modificada por preceito dessa categoria legislativa. Daí a sua eficácia ser de lei complementar e poder falar-se, em conseqüência, que a Lei n. 4.595/64 tem força de lei complementar. São duas as matérias que lhe cabem: estruturar o sistema financeiro com vistas aos objetivos descritos no artigo sob comento e tratar de forma específica dos incisos constantes do artigo, assim como dos seus parágrafos, sobretudo o terceiro, que exige uma legislação integradora.'

('Comentários à Constituição do Brasil', vol. 7, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 2000, p. 348)

(...)

Tal prática, ressalte-se, não foi inaugurada pela atual Constituição Federal, posto que o Código Tributário Nacional, editado sob a forma de lei ordinária na vigência da Carta de 1946, adquiriu caráter semelhante com o texto constitucional de 1967.

(...)

Em conclusão, tenho que mesmo para os contratos de agentes do Sistema Financeiro Nacional celebrados posteriormente à vigência do novo Código Civil, que é lei ordinária, os juros remuneratórios não estão sujeitos à limitação, devendo ser cobrados na forma em que ajustados entre os contratantes, consoante a fundamentação acima, que lhes conferia idêntico tratamento antes do advento da Lei n. 10.406/2002, na mesma linha da Súmula n. 596 do E. STF.Observo, contudo, que isso não afasta a conclusão a que chegou esta 2ª Seção no julgamento do REsp n. 271.214/RS, sobre a incidência do CDC a tais contratos, se demonstrada, concretamente, a abusividade, nos termos daquele acórdão majoritário."

Fixada em sólidos alicerces essa premissa, tem-se que, com base na autorização prevista nos arts. 4º, VI e IX, e 9º da Lei 4.595/64, lei recebida como complementar, o Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central, editou sucessivas resoluções sobre a remuneração a ser paga pelos serviços bancários, dentre as quais passarei a analisar as pertinentes a tarifas bancárias.”.

Em conclusão, verifica-se que o CMN e o BACEN têm competência plena constitucional para regulamentar o mercado financeiro, com autorização legislativa necessária para fazê-lo pela Lei nº 4.595/64.

Se evidenciada a omissão consistente na competência do BACEN e CMN para regulamentar os serviços bancários, observado o decidido no Tema nº 618 do STJ, a questão irradia quanto à ilegalidade das cobranças de Tarifas, porquanto a premissa adotada no acórdão embargado baseou-se no sentido de que “
o custo na emissão do boleto é intrínseco ao produto ofertado pelas instituições financeiras
”.

Como transcrito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, dentre as teses, a possibilidade da Taxa de Emissão de Carnê ou Boleto nos contratos anteriores ao advento da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. No ponto em análise transcrevo o seguinte trecho do voto:

“Conforme se extrai da manifestação do Banco Central, ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, vigente quando da celebração do contrato de financiamento em questão, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era basicamente não intervencionista, vale dizer, ‘a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente , assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.’

(...)

Quanto aos demais serviços, ‘a cobrança de tarifa sempre esteve condicionada (vinculada) ao exercício ou desempenho de uma atividade possível, lícita e determinada por instituição financeira’. (e-STJ 307) Determinava, ainda, a Resolução CMN 2.303/1996, com a redação dada pela Resolução CMN 2.747/2000, a afixação obrigatória de quadro, nas dependências da instituição, em local visível ao público, contendo a relação dos serviços tarifados e respectivos valores, periodicidade da cobrança e o esclarecimento de que os valores haviam sido estabelecidos pela própria instituição. Somente as tarifas constantes do quadro poderiam ser cobradas e eventual reajuste ou criação de nova tarifa deveria ser informado ao público com antecedência mínima de trinta dias.

Resolução CMN 3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007.

Tal sistema mudou com a Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, data em que ficou revogada a Resolução CMN 2.303/1996. (...)

Como visto, desde a Circular BACEN 3.371/2007, que implementou a padronização preconizada pela Resolução CMN 3.518/2007, a pactuação da TEC deixou de ter amparo legal. A vedação tornou-se explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1º, § 2º, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento ‘de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados.

(...)

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN.518/2007. Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. (...)”.

O entendimento permaneceu hígido, de modo que a questão foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Enunciado da Súmula nº 565: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

Conclui-se, portanto, que somente com o advento da Resolução CMN nº 3.518/2007, com vigência a partir de 30/4/2008, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (boleto) passou a ser ilegal em decorrência da previsão normativa que fixou taxativamente as hipóteses autorizadas de cobranças de tarifa pelo Sistema Financeiro Nacional.

Logo, uma vez que os contratos dos consumidores com as Instituições Bancárias embargantes, objeto da inicial da ação originária, são anteriores a 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (boleto) não contraria a norma legal vigente à época, a questão está acobertada no precedente qualificado, motivo por que inexiste ilegalidade do ato.

Nessa linha de intelecção, enfrentamentos no âmbito deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - CONTRATO BANCÁRIO O CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 - TARIFA EMISSÃO CARNÊ- PACTUAÇÃO VÁLIDA - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL- RECURSO PROVIDO. 1.[...]9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618). 2.Recurso provido.

(N.U 0004531-04.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON - COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEC) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ANTES DE 30/04/08 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.° 2.303/96 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL). EXEGESE DOS RESP N.° 1.251.331/RS E RESP N,° 1.255.573/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER DECLARADA NULA, DIANTE DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO VERIFICADA AS HIPÓTESES DO §8º DO ART. 85, DO CPC - UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, decidiu que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carne (TEC) é válida nos contratos firmados na vigência da Resolução CMN 2.303/96, ou seja, até 30 de abril de 2008, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Agravado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor. (N.U 0053706-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCABIMENTO – PEDIDO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) – TARIFA PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA –NULIDADE DA MULTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há julgamento citra petita, se o juiz apreciou o pedido formulado pelo autor, mesmo que de forma sucinta.

O STJ, ao julgar o REsp de nº 1.251.331 em âmbito repetitivo, decidiu pela legalidade da tarifa de emissão de carne nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008 e que, eventual abuso deve ser verificando caso a caso.

In casu, o contrato foi firmado no dia 10/07/2007, sendo viável, portanto, a cobrança de emissão de carne. Ato contínuo, observa-se que há cláusula expressa no sentido de que a tarifa bancária (boleto) é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) sendo compatível com o mercado, estando fixada em patamar razoável.

A Súmula 565 do c. STJ reconhece a legalidade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê para contratos bancários pactuados anteriormente a vigência da Resolução CMN de nº 3.518/2007, ou seja, para contratos celebrados até a data de 30/04/2008 é válida a cobrança de taxa para emissão de carnê.

(N.U 0018067-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

A ação originária deste recurso foi proposta em 28/4/2008 (Id. 28/4/2008), logo, por óbvio que os contratos em que foram realizadas as cobranças das tarifas são antes da publicação da Resolução nº 3.693/2009, que proibiu a cobrança da referida Tarifa de Emissão de Carnê.

Diante da determinação no julgamento do recurso especial, nestes autos, necessário se faz colmatar o Acórdão para adequar a situação à legislação de regência e entendimento do STJ em recurso repetitivo, porquanto à época das cobranças das Tarifas objeto do recurso, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central autorizavam a cobrança.

Assim, resta demonstrado que, quando da propositura da ação civil pública pela embargada, fundamentada em dados fornecidos pela Superintendência de Defesa do Consumidor, decorrente do Ofício nº 747/2007/SDP, datado de 27/9/2007, sobre reclamações cobrança indevidas das tarifas emitidas pelas instituições financeiras embargantes, as tarifas eram provenientes de determinações legais aplicáveis para a contratação, não verificando, irregularidade ou abusividade, ainda porque compatível com os valores praticados no mercado à época.

Constatada a omissão e em consonância com o posicionamento jurisprudencial, os pedidos iniciais da ação originária não prosperam, por ser anterior à Resolução nº 3.518/2007, o que torna a cobrança legítima, não havendo que se falar em contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor.

Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
a fim de sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para adequar o Acórdão ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, julgando improcedentes os pedidos iniciais da ação civil pública originária.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022